Tribunal: STF
Processo: ARE 1291514
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de conflito entre Itaú Unibanco S/A e o Estado do Paraná relativamente ao cumprimento do “Contrato de Compromisso de Compra e Venda de títulos públicos, com caução”, cuja ação executiva foi proposta em 20/12/2004.



    O Código de Processo Civil consagrou os métodos consensuais para solução de conflitos em seu art. 3º, abrindo-se a possibilidade de que o acordo seja buscado em qualquer fase e grau de jurisdição, e independentemente de posições jurídicas relacionadas à marcha processual. 



    Com esta mudança de paradigma, atualmente entende-se que a transigibilidade encontra-se presente mesmo em demandas que versem sobre direitos indisponíveis, sendo facultado às partes decidir sobre forma, prazo e local de cumprimento da obrigação. O que se busca, em última análise, é o efetivo adimplemento das obrigações e a satisfação das partes com o resultado do processo.



    Há, no caso, um descolamento de teses jurídicas trazidas no debate processual para que as partes alcancem soluções equilibradas e adequadas aos seus interesses, sempre com ganhos recíprocos.



    Neste sentido, por considerar a autocomposição como uma via adequada à resolução do presente conflito, propus às partes a possibilidade de conciliação, cujas sessões se desenvolveram ao longo do último ano, em formato híbrido, com apoio logístico do Centro de Soluções Alternativas de Litígios do Supremo Tribunal Federal (CESAL/STF).



    Durante as sessões as partes negociaram livremente e construíram, de forma cooperativa e paritária, uma solução que atendesse aos interesses de ambas.



    Além das sessões conjuntas, as partes realizaram reuniões bilaterais e sessões privadas de mediação, adotando-se diversas ferramentas úteis aos métodos autocompositivos.



    Na última sessão, realizada em 31/3/2023, as partes finalizaram as tratativas.



    Em 10/3/2023, foi juntado aos autos o acordo firmado e assinado pelos respectivos representantes.



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que os termos do acordo entabulado entre as partes estão em consonância com o que foi discutido nas sessões de conciliação. 



    Ademais, as cláusulas a serem homologadas têm o objetivo de colocar fim ao conflito que já perdura por mais de 20 (vinte) anos, trazendo estabilidade e segurança jurídica para os negócios das partes.



    O acordo firmado, decorrente de concessões recíprocas, tem por finalidade o adimplemento de obrigação contratual validamente assumida, de modo que o parcelamento negociado permitirá à Administração Pública planejar-se com antecedência e previsibilidade.



    Por fim, constato que as partes signatárias são legítimas e estão devidamente representadas, preenchendo, assim, os requisitos legais para a sua homologação.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 932, I do Código de Processo Civil, homologo o acordo celebrado entre as partes para que produza os seus efeitos legais e jurídicos.



    Em consequência, julgo extinto o processo, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil.



    Deixo de fixar honorários de sucumbência, ficando as partes dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, nos termos do § 3º do art. 90 do CPC/2015.



    Comunique-se à Procuradoria-Geral da República.



    Espeça-se ofício ao Ministério Público do Estado do Paraná e ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná com cópia do acordo firmado e da presente decisão.



    Publicada esta decisão, fica, desde já, certificado o trânsito em julgado, tendo em vista a ausência de interesse recursal no presente caso, arquivando-se os autos após o cumprimento de todas as diligências.



    Na forma do art. 5º-B da Resolução 642/2019/STF, considerando o interesse das partes em decisão homologatória do Plenário do Supremo Tribunal Federal, solicito à Ministra Presidente Rosa Weber que seja convocada sessão extraordinária do Plenário Virtual, para deliberação. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator